Tribunal: STJ
Processo: 0809693-80.2020.8.15.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981608 - PB (2025/0244785-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: FARIAS SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREZZA MELO DE ALMEIDA - PB013260
ALLAN DE QUEIROZ RAMOS - PB020574
SARAH ISMÊNIA DANTAS COSTA CORDEIRO - PB019607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii)
incidência da Súmula 5 do STJ; e, iii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51400028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 151f75a6-af6d-40ff-b92e-c4e3e59568c6

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51400028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:19:11
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 151f75a6-af6d-40ff-b92e-c4e3e59568c6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2981608 - PB (2025/0244785-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS
: HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: FARIAS SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS
: ANDREZZA MELO DE ALMEIDA - PB013260
ALLAN DE QUEIROZ RAMOS - PB020574
SARAH ISMÊNIA DANTAS COSTA CORDEIRO - PB019607
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES PAGOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ; ii)
incidência da Súmula 5 do STJ; e, iii) deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA
MEDICA S.A. contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos
Ação:
e compensação por danos morais, ajuizada por FARIAS SUPERMERCADOS LTDA. e
BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA., em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.
Documento eletrônico VDA50560194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31ba849a-68b6-4e67-93c8-73d5b7a5b843

A., na qual requer a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos
indevidamente.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para: i)
Sentença:
determinar a rescisão contratual entre as partes; ii) condenar a promovida à
devolução dos valores pagos a título de mensalidade; iii) condenar a promovida ao
pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).
deram parcial provimento ao recurso de apelação interposto
Acórdão:
por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores
pagos. Procedência dos pedidos. Irresignação. Preliminar. Pedido de efeito
suspensivo ao recurso. Pleito a ser formulado em peça apartada. Análise
prejudicada diante da apreciação do recurso. Preliminar. Inobservância do princípio
da dialeticidade. Apresentação das razões de fato e de direito que o motivaram a
manifestar o seu inconformismo. Rejeição. Mérito. Plano de Saúde. Grupo de
Estados. Abrangência. Previsão Contratual. Limitação de atendimento.
Impossibilidade. Danos Morais. Inocorrência. Danos materiais. Configurados.
Mensalidade cobrada por atendimento oferecido em moldes diferentes do previsto
no contrato. Provimento parcial.
- Em razão da recorrente expor as razões de fato e de direito que motivaram a
manifestar o seu inconformismo, não há que se falar em inobservância ao princípio
da dialeticidade.
- “Cabe ao apelante requerer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de
apelação por meio de requerimento avulso enviado ao tribunal no período
compreendido entre a interposição do apelo e sua distribuição; ou ao relator, se já
distribuída a apelação, nos termos do artigo 1.012, § 3o, do CPC. O pedido de
atribuição de efeito suspensivo deduzido nas próprias razões da apelação não
comporta conhecimento.” (TJGO; AC 5422525-68.2017.8.09.0011; Quinta Câmara
Cível; Rel. Juiz Subst. José Ricardo Marcos Machado; Julg.
; DJEGO
16/09/2022
; Pág. 5122)
20/09/2022
- Diante da ausência de provas de que a apelante estabeleceu previamente no
contrato firmado com os recorridos que a abrangência geográfica do plano de saúde
teria cobertura limitada ao Município de João Pessoa, agiu com acerto a magistrada
a quo ao determinar a rescisão contratual.
- O dano moral indenizável, no caso das pessoas jurídicas, notadamente as
empresárias, é aquele que decorre do abalo de sua honra objetiva, isto é, aquilo que
as pessoas de uma forma geral dela pensam com relação à reputação, credibilidade,
confiabilidade e expectativa de eficiência no produto/serviço prestado. Na situação
trazida aos autos, inexistiu comprovação de que as empresas autoras tenham
experimentado danos dessa natureza, não havendo elementos de prova a
demonstrar a depreciação de sua imagem perante o mercado e a sociedade em
geral.
- Os danos emergentes são uma espécie de dano material, em que há um prejuízo
imediato e mensurável financeiramente sofrido pela vítima da ofensa. No caso em
deslinde, são decorrentes da ilícita negativa de atendimento pelo plano de saúde
nos moldes estabelecidos no contrato, uma vez que o pagamento da mensalidade
Documento eletrônico VDA50560194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31ba849a-68b6-4e67-93c8-73d5b7a5b843

seria para atendimento na modalidade Grupo de Estados, ou seja, teriam o direito
de realizarem consultas, procedimentos e exames ambulatoriais na cidade de
Campina Grande, e não restrito ao município de João Pessoa. (e-STJ fls. 488-489)

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os óbices
Agravo interno:
da decisão de admissibilidade nas razões do agravo em recurso especial. Aduz a
necessidade apenas de revaloração da prova. Sustenta que a análise do recurso
não demanda a interpretação de cláusulas contratuais. Requer, assim, o
provimento do agravo para que seja determinado o processamento do recurso
especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PB:

i) incidência da Súmula 7 do STJ (abrangência territorial e dever de
indenizar);
ii) incidência da Súmula 5 do STJ (abrangência territorial); e,
iii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Do reconhecimento da necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais (Súmula 5 do STJ)
Nota-se, a partir da leitura do agravo em recurso especial, que a parte
agravante não conseguiu infirmar a incidência da Súmula 5/STJ, pois não
demonstrou que a análise do recurso especial prescinde da interpretação das
Documento eletrônico VDA50560194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31ba849a-68b6-4e67-93c8-73d5b7a5b843

cláusulas do contrato objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625
/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta
28/2/2024
Turma, DJe de
.
28/2/2024

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Nesse sentido: AgInt no REsp 1.813.194/ES, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no REsp 2.041.495/RN, Quarta Turma, DJe de
.
29/2/2024
20/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50560194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 16:15:00
Código de Controle do Documento: 31ba849a-68b6-4e67-93c8-73d5b7a5b843

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.981.608 / PB
Número Registro: 2025/0244785-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08096938020208150001 8096938020208150001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: FARIAS SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS : ANDREZZA MELO DE ALMEIDA - PB013260
ALLAN DE QUEIROZ RAMOS - PB020574
SARAH ISMÊNIA DANTAS COSTA CORDEIRO - PB019607
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51386366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:50
Código de Controle do Documento: 4d43062c-0e19-470d-b851-1fffc373fd5a

AGRAVANTE : HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A.
ADVOGADOS : HERMANO GADÊLHA DE SÁ - PB008463
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - PB128341A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ANDRE MENESCAL GUEDES - SP324495
ANDRE MENESCAL GUEDES - MA019212
ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - PE052348
AGRAVADO
: FARIAS SUPERMERCADOS LTDA
AGRAVADO
: BORBOREMA SUPERMERCADO LTDA
ADVOGADOS : ANDREZZA MELO DE ALMEIDA - PB013260
ALLAN DE QUEIROZ RAMOS - PB020574
SARAH ISMÊNIA DANTAS COSTA CORDEIRO - PB019607
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:50
Código de Controle do Documento: 4d43062c-0e19-470d-b851-1fffc373fd5a